Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701999-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS RECORRIDO: ELAINE BRAGA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACTIO NATA VIÉS SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. DECISÃO ALTERADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em que a agravante se opõe à decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição suscitadas no contexto de ação em que a parte autora busca a reparação por danos morais e materiais resultantes de sua exclusão do rol de beneficiários de título judicial formado em ação coletiva proposta pela agravante em 2006. 1.2. A controvérsia recursal consiste em saber se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, se o caso dos autos é hipótese de incidência da teoria da actio nata na vertente subjetiva e se está ou não prescrita a pretensão da autora/agravada. 2. Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, cujo exame é adstrito à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, “não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (AgInt no REsp 1710937 / DF)”, razão por que a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2.1. Dada as peculiaridades, aplica-se ao caso a teoria da actio nata na vertente subjetiva, que diz respeito ao momento em que a violação do direito passa a ser conhecida de maneira inequívoca por quem poderá exigir a prestação. 2.2. Considerando que a ciência inequívoca da violação do direito ocorreu em 2.12.2016 e a ação somente foi ajuizada em 25.3.2020, o prazo de três anos estipulado pelo art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil já havia sido consumado, estando prescrita a pretensão de reparação civil quando do ajuizamento da demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição pronunciada, extinguindo o feito com resolução do mérito, em conformidade com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Oitava Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa. A embargante alega perda superveniente do objeto do agravo em virtude de pedido de extinção sem resolução de mérito na origem e sustenta a ausência de prescrição da pretensão indenizatória. 2. A controvérsia recursal consiste em (i) determinar se houve perda superveniente do objeto do agravo em razão do pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito na origem; (ii) verificar se a pretensão indenizatória está prescrita. 3. O simples pedido de extinção sem julgamento de mérito, na origem, sem a correspondente decisão judicial, não implica perda automática do objeto do agravo. 5. A despeito de ter ficado consignado no julgado embargado que a ciência inequívoca da violação do direito ocorrera em 2.12.2016, surgindo aí a pretensão indenizatória, sendo esse o termo inicial da prescrição, o julgado foi omisso quanto à questão da interrupção da prescrição em 27.3.2017, por ocasião do ajuizamento de Notificação Judicial. 6. Considerando que a prescrição iniciada em 2.12.2016 foi interrompida em 27.3.2017 e a demanda foi ajuizada em 25.3.2020, não há falar em prescrição da pretensão de reparação civil (art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil), pois o prazo trienal não havia sido consumado (faltavam dois dias). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A parte recorrente alega violação aos artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, buscando seja declarada a prescrição da pretensão autoral em obediência às referidas normas e à teoria da actio nata em seu viés objetivo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028